Tribunal: STF
Processo: Rcl 84130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento 2122384-57.2025.8.26.0000, por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante afirma que:



    A presente reclamação constitucional se revela indispensável para a salvaguarda da competência precípua desta Suprema Corte e para a garantia da autoridade de suas decisões de caráter vinculante, notadamente a Súmula Vinculante nº 61 e a tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral, as quais foram manifestamente desrespeitadas por um ato judicial que determinou a obrigação de fornecimento de medicamento de alta complexidade, não incorporado à política pública do SUS, sem atender os critérios estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral.



    [...]



    No entanto, em segundo grau, a decisão atacada por esta Reclamação, em desconformidade com o Tema 6 (Súmula Vinculante nº 61) e Tema 1.234 (Súmula Vinculante nº 60), deu provimento ao recurso para determinar ao Município de São José dos Campos o fornecimento à Reclamada dos insumos descritos na inicial, conforme prescrito por seu médico assistente, pelo período inicial de 12 (doze) meses.



    [...]



    Esta decisão representa o ato reclamado que justifica e torna imprescindível a presente Reclamação Constitucional, por violar de maneira direta, frontal e inequívoca a autoridade das decisões vinculantes desta Suprema Corte, comprometendo a integridade do sistema de precedentes e a segurança jurídica.



    [...]



    No caso em tela, o ato reclamado, consubstanciado na decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, violou de forma frontal e inaceitável a Súmula Vinculante nº 61 (tese fixada no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal) e a Súmula Vinculante nº 60 (tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal).



    [...]



    Essa prática jurisdicional é expressamente vedada pelo Tema nº 6 da Repercussão Geral, o qual exige a aferição da presença dos requisitos de dispensação com prévia consulta ao NATJUS ou entes/pessoas com expertise, negando a possibilidade fundamentação unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação: 



    [...]



    A decisão deveria ter apresentado um verdadeiro check-list, demonstrando a presença de cada um dos critérios. No entanto, nada remotamente parecido com isso foi feito. Não se analisou o pleito judicial à luz de qualquer dos critérios acima mencionados. 



     A decisão, pelo contrário, não se desincumbiu do ônus argumentativo necessário e não se preocupou com padrão probatório mínimo exigido para o fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS, desrespeitando as diretrizes vinculantes fixadas pela Suprema Corte. 



    [...]



    Ou seja, o Juiz deve seguir um procedimento escalonado para garantir o fornecimento do medicamento. Primeiramente, deve-se tentar a execução em face do ente federativo originalmente responsável. Em caso de insucesso, o magistrado determinará diretamente ao fornecedor que entregue o fármaco ao ente que suportou o ônus nos autos, nos termos do art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, sob pena de multa em caso de descumprimento. Se também não for possível, só neste momento, o juiz poderá redirecionar a determinação de fornecimento para outro ente federativo que integre o polo passivo. 



    No entanto, a decisão reclamada sequer determinou que o Estado integre o processo com o direcionamento da execução para ele. Isto é, não retificou o polo passivo da demanda para incluir o ente juridicamente responsável pelo fornecimento, conforme determina o Tema nº 1.234 (doc. 1, pp. 2 - 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    ii) ao final, o julgamento pela procedência integral da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, tendo em vista as violações às Súmula Vinculante nº 60 (Tema 1.234) e Súmula Vinculante nº 61 (Tema 6), restabelecendo-se a ordem jurídica e a integridade do sistema de precedentes vinculantes (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que o processo que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado em 27/8/2025 e foi encaminhado ao arquivo em 2/9/2025. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 27/8/2025. 



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 4/9/2025 (doc. 8). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito estes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator